Tribunal: TJBA
Processo: 8030761-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030761-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EDIEL BRITO DOS SANTOS Advogado(s): JOAO HENRIQUE SEIDEL CARVALHO AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Ediel Brito dos Santos contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face do Banco BMG S.A., que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão integral da gratuidade de justiça à parte agravante, pessoa física, diante da alegação de insuficiência de recursos financeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, §3º, do CPC/2015 estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, exigindo-se contraprova apenas em caso de dúvida fundamentada pelo juízo. 4. A jurisprudência pacífica e o texto constitucional (art. 5º, LXXIV, CF/1988) asseguram o acesso à justiça e a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem hipossuficiência econômica. 5. A documentação apresentada pelo agravante comprova renda mensal líquida de R$ 1.217,47, o que revela impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo à sua subsistência. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, §§ 2º e 3º; 99, §§ 2º e 3º; 100. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8030761-86.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EDIEL BRITO DOS SANTOS e como agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da justiça gratuita pleiteado pelo agravante, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237